Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DA SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 213/STJ. ART. 166 DO CTN.
1. Determinada a suspensão dos efeitos da segurança concedida, operada pelo Magistrado de primeiro grau, em obediência à decisão exarada pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, circunstância que atende à pretensão do Distrito Federal, resta caracterizada a inocuidade do pedido de suspensão dos efeitos da segurança concedida, sendo forçoso reconhecer, portanto, a ausência do interesse recursal no aspecto particular. Precedentes.
2. Deve ser reconhecida a adequação da via eleita, para o fim de ver reconhecida a inexigibilidade da exação se a parte impetrante, ora recorrida, comprovou o iminente risco de violação do direito líquido e certo invocado, não se tratando de impetração genérica. Preliminar rejeitada.
3. Os artigos 150, § 7o, da CF[1], e 10 da Lei Complementar 87/96[2], que tratam da restituição do valor do imposto pago por força de substituição tributária, sequer condicionam o ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação do encargo financeiro, ao contrário, presumem que o encargo foi por ele suportado, sendo desnecessária a comprovação da assunção do encargo financeiro para que se obtenha o ressarcimento do tributo recolhido a maior. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. O DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) visa a garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
5. Do teor da Lei Complementar no 190/2022, extrai-se a conclusão de que, a partir de sua edição, houve expressa definição legal dos aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo do ICMS-DIFAL, razão pela qual fica evidente que a menciona Lei Complementar instituiu o ICMS-DIFAL, estabelecendo o regramento geral do imposto, devendo respeito, portanto, aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, cumulativamente.
6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

[1] A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
[2] É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.